Tribunal: STF
Processo: AI 599146
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controvérsia sobre a titularidade pública ou privada de determinadas áreas. Ação discriminatória. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.